Tribunal: TJPA
Processo: 0000741-91.2019.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000741-91.2019.8.14.0201

APELANTE: MAICK DA SILVA MIRANDA, JEFFERSON RICARDO SILVA PALHETA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, DO CPB.

FATO
: Apelantes que, na via pública e fazendo uso de armas de fogo, abordaram a vítima quando esta se encontrava no interior de seu veículo e exigiram que o entregasse, retirando a vítima e seus amigos do automóvel e fugindo com este, levando todos os seus pertences, sendo o veículo recuperado tempos depois na posse de um dos apelantes, que confessou a autoria delitiva e informou o nome dos corréus e suas respectivas ações durante o delito, tendo o corréu, que foi identificado e localizado, igualmente confessado a autoria delitiva.

Em recursos apartados, impetrados por defensores distintos, visam os apelantes o reconhecimento e aplicação ao caso das atenuantes genéricas previstas no art. 65, I e III, d, do CP - da menor idade penal relativa e da confissão, com mitigação do comando da Súmula 231 do STJ.

DA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO E REDUÇÃO DA PENA BASE PARA AQUÉM DO MÍNIMO -
IMPOSSIBILIDADE
.
DA ANÁLISE DOS AUTOS SE DENOTA QUE A PENA BASE FOI COMINADA NO MÍNIMO LEGAL, ASSIM COMO FOI RECONHECIDA A PRESENÇA DA ATENUANTE GENÉRICA PREVISTA NO ART. 65, III, d, DO CPB – CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA A PATAMAR INFERIOR AO MÍNIMO. APLICAÇÃO DO QUE DETERMINA A SÚMULA 231 DO STJ, CUJA CONSTITUCIONALIDADE FOI RECONHECIDA PELO STF
NO JULGAMENTO DA AÇÃO DE RECURSO ESPECIAL N.º 597270 RS, CUJO MÉRITO DE REPERCUSSÃO GERAL FORA PUBLICADO EM 05/06/2009.
QUANTUM
DA PENA MANTIDO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer dos recursos e lhes negar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de
junho
do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exm
a
Sr
ª
Des
a
. Kédima Lyra.

Belém/PA,
02
de
junho
de 2025.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recursos de Apelação Penal, interpostos em favor de
JEFFERSON RICARDO SILVA PALHETA e MAICK DA SILVA MIRANDA,
em razão do
inconformismo destes com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Criminal da Comarca da Capital, que os condenou pela prática do crime tipificado no art. 157,
§ 2º, II e § 2º-A, I, do CPB
.

Narrou a denúncia, ID 20653048, que por volta das 22hs30min, do dia 17 de setembro do ano de 2017, a vítima, Rodrigo de Sousa Lima, trafegava no veículo de marca Renault/Sandero Expor, Placa QOG 0690 (Belo Horizonte-MG), alugado da empresa Unidas, próximo ao Ramal do Japonês, Bairro Parque Verde – nesta cidade, quando foi interceptado pelo carro tipo Gol, cor escura, Placa JTY 8012, do qual desceram os apelantes portando armas de fogo; que eles anunciaram o assalto e roubaram o carro da vítima, documentos CRLV, manual, CNH, dois aparelhos celulares de marcas Sansung J5 e Motorola G2 que estavam dentro do veículo, roubando ainda aparelhos celulares, dinheiro e cartões de crédito de um casal de amigos que estavam em sua companhia no veículo, afirmando a vítima que dentro do gol ficaram mais dois elementos.

Que a vítima se dirigiu à delegacia e registrou o ocorrido.

No dia 19 de setembro de 2018, por volta da 21h30min, Policiais Civis localizaram o veículo roubado em uma alameda ao lado do Shopping Castanheira, oportunidade em que uma equipe da DRFVA, permaneceu de campana objetivando prender em flagrante quem fossem busca-lo e, por volta da meia noite, do dia 20 de setembro 2018, um casal entrou no carro e passou a circular por diversas ruas da cidade, seguindo em sentido Icoaraci, quando, à altura da Estrada Velha do Outeiro, o carro parou e os Policiais Civis abordaram seus ocupantes, de nome Maick da Silva Miranda e Dyandra de Jesus Cruz Ribeiro, tendo o apelante Maick confessado que o carro era roubado e que ele havia sido um dos autores do assalto, delatando Lucas, que após diligências, também foi preso, confessou o crime e foi reconhecido pelas vítimas como um dos autores do roubo.

Ao ser ouvida pela autoridade policial Dyandra de Jesus Cruz Ribeiro alegou apenas ser namora de Maick e afirmou desconhecer a origem do veículo em que se encontrava.

O apelante Jefferson Ricardo Silva Palheta, foi apontado como participante do roubo e foi o responsável pela venda do carro roubado pela importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), para uma pessoa de nome "Júnior", valor este que seria partilhado, juntamente com o restante da
res furti
va, entre os autores do crime.

Na delegacia as vítimas afirmaram terem sido Maick e Lucas aqueles que desceram armado do Gol e anunciaram o assalto.

Restando comprovada a materialidade delitiva e havendo indícios suficientes de autoria, apresentou o Ministério Público denúncia requerendo sua procedência para condenação dos então réus Maick da Silva Miranda, Lucas Soares Rufino e Jefferson Ricardo Silva Palheta, pela prática dos crimes previstos nos Artigos 157, § 2°, II e § 2°-A, I, do Código Penal Brasileiro – roubo majorado.

Em documento de ID 20653216, recebimento da denúncia.

Em ID 20653221, publicado edital para citação de Lucas Soares Rufino e, considerando a impossibilidade de sua citação, mesmo após diversas tentativas, foi em relação a ele o suspenso o processo e o prazo prescricional.

Em documento de ID 20653222, resposta à acusação de Jefferson Ricardo S. Palheta.

Em ID 20653223/24, resposta à acusação de Maick da Silva Miranda.

Em ID 20653236/65, mídia da audiência de instrução e julgamento.

Alegações finais ministeriais, ID 20653286 e 20653298.

Alegações finais de Maick da Silva Miranda, ID 20653301.

Alegações finais de Jefferson Ricardo S. Palheta, ID 20653302.

Em ID 20653306, Sentença condenatória que, julgando procedente a denúncia, condenou os ora apelantes em seus exatos termos, restando a pena base de ambos cominada no mínimo legal – 04 anos de reclusão e 10 dias multa -, patamar mantido na fase intermediária apesar do reconhecimento pelo magistrado da presença das atenuantes genéricas da confissão e da menor idade penal relativa em relação a ambos, aplicando ao caso o comando da Súmula 231 do STJ, passando a pena dos apelantes, ao final, a ser de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 17 (dezessete) dias multa, em razão da aplicação da causa de aumento pelo uso de arma de fogo em 2/3, determinando o regime fechado para cumprimento da pena, lhes concedendo o direito de recorrer em liberdade.

Em sede de Apelação, razões em ID 20653308, pleiteia a defesa do ora apelante Maick que seja revista a dosimetria da pena que lhe foi cominada para que esta passe, na segunda fase, a patamar aquém do mínimo uma vez que militam em favor do ora apelante as atenuantes genéricas da confissão e da menor idade penal relativa, fazendo jus à redução da pena ante a mitigação do que disposto na Súmula 231 do STJ.

Em contrarrazões, ID 20653331, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Encaminhados os autos à Procuradoria de Justiça esta, observando que a defesa do corréu Jefferson manifestou interesse em apresentar suas razões na segunda instância, despacho de ID 20992001, devolveu o feito para as devidas providências sendo, em despacho de ID 21233128, determinada a intimação da defesa de Jefferson para apresentar suas razões.

Em ID 22900153, a nova defesa constituída pelo apelante Jefferson acostou suas razões recursais pugnando, em síntese, revisão da dosimetria da pena, na segunda fase, para que se aplique em seu benefício as atenuantes da confissão espontânea e da menor idade penal, reduzindo a pena a patamar inferior ao mínimo, superando-se o que disposto na Súmula 231 do STJ.

Em ID 24158481, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Nesta Superior Instância, em parecer de ID 24868721, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e não provimento dos apelos.

É o sucinto relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures,
de recurso de apelação interposto em favor de
JEFFERSON RICARDO SILVA PALHETA e MAICK DA SILVA MIRANDA,
em razão do
inconformismo destes com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Criminal da Comarca da Capital, que os condenou pela prática do crime tipificado no art. 157,
§ 2º, II e § 2º-A, I, do CPB
.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

DOSIMETRIA

Apesar de apresentarem os apelantes recursos apartados, por defensores distintos, pretendem as respectivas defesas o mesmo objetivo, qual seja, que se promova revisão da dosimetria das penas que lhes foram cominadas para aplicação em seus benefícios das atenuantes genéricas da menor idade penal relativa e da confissão espontânea, nos termos do art. 65, I e II, d, do CP, e mitigação da Súmula 231 do STJ , promovendo a redução das respectivas penas, na segunda fase, a patamar inferior ao mínimo legal.

Ressalto, por oportuno, que os apelantes não se insurgem contra suas condenações, mas tão somente quanto à dosimetria das penas que lhes foram cominadas, especificamente no que concerne à segunda fase, ao que adianto não haver como ser dado provimento ao apelo.

Da análise da sentença observa-se que o magistrado singular, com base nas provas colacionadas aos autos, bem como na confissão dos apelantes, os condenou nos exatos termos da denúncia, restando as respectivas penas base cominadas no mínimo legal para o tipo, qual seja, 04 anos de reclusão e 10 dias multa.

Na segunda fase segunda fase da dosimetria reconheceu, em relação a ambos os apelantes, a presença das atenuantes da menor idade penal e da confissão deixando, contudo, de reduzir a pena até então alcançada em razão desta ter sido cominada no mínimo legal, tendo assim se manifestado,
in verbis
:

PELO EXPOSTO,
JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA para CONDENAR os réus

MAICK DA SILVA MIRANDA
, filho de Helison Azevedo de Miranda e Marciane da Silva Silva e
JEFFERSON RICARDO SILVA PALHETA
, portador da CTPS 95920, série 00069/PA, filho de Janilson dos Santos Palheta e Gracilene Amorim Silva, nas sanções punitivas do art. 157, §2º, II, §2º-A, I, do CPB.

“Passo a analisar a dosimetria da pena a ser a aplicada aos acusados, atendendo ao disposto nos arts. 59 e 68 do CPB.

QUANTO AO ACUSADO

MAICK DA SILVA MIRANDA

(...)

Assim, com base nas circunstâncias judiciais supramencionadas,
fixo a pena base do acusado em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa.

O réu não apresenta circunstâncias agravantes. Por outro lado,
apresenta duas atenuantes previstas no art. 65 I e III: a de confissão espontânea diante da autoridade policial, e ser menor de 21 anos quando do ato criminoso. Entretanto, em observância ao que preceitua a súmula 231 do STJ
, que dispõe que circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, deixo de aplicar as referidas atenuantes.

Presentes as causas de aumento previstas no art. 157, § 2º, I e 2º-A, I, do CPB, tendo em vista que o crime foi cometido com emprego de arma de fogo e mediante o concurso de duas pessoas, impondo maior temor à vítima e reduzindo ainda mais a possibilidade de reação.

(...)

Deste modo, confirmada as referidas causas de aumento e ausentes causas de diminuição de pena, aumento a pena em 2/3 (dois terços),
FIXANDO-A EM 06 (SEIS) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E 17 (Dezessete) DIAS MULTA
, sendo o dia multa à razão de 1/30 do salário mínimo nacional, considerando a pena privativa de liberdade aplicada, as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, a gravidade do delito e a situação econômica do denunciado (artigo 49, §1º, do Código Penal).

(...)

QUANTO AO ACUSADO

JEFFERSON RICARDO SILVA PALHETA

(...)

Assim, com base nas circunstâncias judiciais supramencionadas,
fixo a pena base do acusado em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa.

O réu não apresenta circunstâncias agravantes. Por outro lado,
apresenta duas atenuantes previstas no art. 65 I e III: a de confissão espontânea diante da autoridade policial, e ser menor de 21 anos quando do ato criminoso. Entretanto, em observância ao que preceitua a súmula 231 do STJ
, que dispõe que circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, deixo de aplicar as referidas atenuantes.

Presentes as causas de aumento previstas no art. 157, § 2º, I e 2º-A, I, do CPB, tendo em vista que o crime foi cometido com emprego de arma de fogo e mediante o concurso de duas pessoas, impondo maior temor à vítima e reduzindo ainda mais a possibilidade de reação.

(...)

Deste modo, confirmada as referidas causas de aumento e ausentes causas de diminuição de pena, aumento a pena em 2/3 (dois terços),
FIXANDO-A EM 06 (SEIS) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E 17 (Dezessete) DIAS MULTA
, sendo o dia multa à razão de 1/30 do salário mínimo nacional, considerando a pena privativa de liberdade aplicada, as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, a gravidade do delito e a situação econômica do denunciado (artigo 49, §1º, do Código Penal).

(...)”

Observa-se, do excerto ao norte colacionado, que o magistrado efetivamente reconheceu a ocorrência das atenuantes em favor de ambos os apelantes, só não as aplicando em favor destes em atenção ao que determina a Súmula 231 do STJ, que assim afirma: "
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
".

Portanto, agiu o magistrado dentro da legalidade e de orientação expressa da Corte Superior, já tendo o Pleno do STF reconhecido a constitucionalidade de tal orientação quando do julgamento do Recurso Extraordinário nº 597.270, onde pacificou a jurisprudência no sentido de que a pena não pode ficar aquém do mínimo legal quando da aplicação de atenuantes, ratificando por via oblíqua o enunciado da Súmula nº 231 do STJ, que assim determina ao afirmar que a impossibilidade de redução da pena para aquém do mínimo legal em razão de atenuantes genéricas, como no caso dos autos, devendo, portanto, permanecer a pena no mesmo
quantum
alcançado na fase anterior da sentença, quando cominada no mínimo.

Assim, não há nenhum reparo a ser feito na sentença penal condenatória proferida nos autos, pois em conformidade com a pacífica a jurisprudência, a saber:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. ATENUANTES. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MENORIDADE RELATIVA. ENUNCIADO N. 231. SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. BASE NO MÍNIMO LEGAL. INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. QUANTIDADE DA DROGA. REGIME. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO
. 1. Em consonância com a orientação jurisprudencial da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal - STF, esta Corte não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, sem prejuízo da concessão da ordem, de ofício, se existir flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção do paciente. 2.
Na segunda fase da dosimetria, a pena não pode ficar aquém do mínimo legal, conforme o entendimento consolidado no enunciado n. 231 da Súmula desta Corte Superior de Justiça, verbis:"a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". Assim, a despeito das atenuantes suscitadas pelo impetrante, não seria cabível a redução pena do paciente, na segunda fase, visto que a pena-base foi fixada no mínimo legal
.
(STJ - RHC: 122370 PA 2019/0383857-0, Relator: Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), Data de Publicação: DJ 13/02/2020).

N
ossa
e
grégia
c
orte

neste sentido também já se manifestou, a saber
:

APELAÇÃO CRIMINAL ART. 157, § 2º, INCISOS I E II, DO CPB DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO COM CONDUÇÃO DA PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL IMPROCEDENTE. ATENUANTES NÃO PODEM CONDUZIR A PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. INTELIGÊNCIA À SÚMULA N. 231/STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. 1. DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO COM CONDUÇÃO DA PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL:

Não há o que se falar em redução da pena-base em razão da existência da atenuante de confissão espontânea, quando a pena-base de reclusão já havia sido aplicada no mínimo legal, nos termos do que dispõe a Súmula n. 231/STJ. Ressalta-se, por oportuno, que o Supremo Tribunal Federal, declara e convalida a constitucionalidade da mencionada súmula ao aplicá-la em suas decisões, conforme os precedentes colacionados ao voto condutor.
2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, nos termos do voto relator. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHEÇER DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.
(TJ-PA - APR: 00003289120138140006 BELÉM, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 02/05/2019, 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 03/05/2019).

Dessa forma, deve ser aplicado o entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, tendo em vista ser o seu papel uniformizar a interpretação da legislação, evitando-se a todo custo a insegurança jurídica que surgiria de decisões conflitantes nessa seara.

Ante ao exposto, reconhecendo que os ora apelantes concorreram para a infração penal pela qual foram condenados e diante do fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime ou os isente de pena,
CONHEÇO DOS RECURSOS E LHES NEGO PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, 02 de
junho
de 2025.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 03/06/2025